Tribunal: TJPA
Processo: 0818541-76.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818541-76.2022.8.14.0401

APELANTE: PAULO SERGIO MORAES QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado. condenação pelo tribunal do júri. alegações de nulidade por cerceamento de defesa e quebra de cadeia de custódia não suscitadas em plenário. inovação recursal. dosimetria fundamentada. concurso formal entre os delitos. recurso improvido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença proferida com base no veredicto do Conselho de Sentença do 1º Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que condenou o réu a 48 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por dois homicídios qualificados (art. 121, §2º, II e IV, do CP), praticados contra Marcos Vinícius Barbosa Brandão e Deborah Lima da Assunção, reconhecendo-se o concurso formal entre os crimes (art. 70, CP).

ii. questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade processual por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia; (ii) verificar eventual excesso na fixação da pena-base; (iii) analisar a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva em substituição ao concurso formal.

iii. razões de decidir

3. As alegações de cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia não foram apresentadas em momento processual oportuno, tampouco em plenário do júri, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento nesta instância. 4. Ainda que superado o óbice processual, não restou demonstrado prejuízo concreto, sendo a instrução regularmente conduzida e as provas periciais submetidas ao contraditório, inexistindo vício de legalidade. 5. A dosimetria observou os parâmetros legais dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com valoração justificada das circunstâncias judiciais, reconhecimento da atenuante da confissão e ausência de agravantes ou causas modificadoras de pena, fixando-se penas definitivas de 23 e 25 anos, totalizando 48 anos de reclusão. 6. Não se verifica unidade de desígnios entre os homicídios praticados, mas sim condutas autônomas, ainda que próximas no tempo, não sendo cabível a aplicação do art. 71 do CP. Correto o reconhecimento do concurso formal entre os crimes.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. Não se conhece de alegações de nulidade processual não ventiladas no plenário do júri, por configurarem inovação recursal. 2. A ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidades fundadas em suposto cerceamento de defesa ou quebra da cadeia de custódia. 3. A dosimetria da pena fixada com base em fundamentação idônea e individualizada deve ser mantida quando compatível com a gravidade concreta dos delitos. 4. A aplicação da regra do concurso formal é compatível com a prática de homicídios qualificados com condutas distintas e resultados autônomos, afastando-se a incidência do crime continuado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 70, 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 159, 406, 411.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.152.788/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.12.2024; TJMG, ApCrim 1.0625.15.000215-6/002, Rel. Des. Flávio Leite, j. 16.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezessete dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra

Belém/PA,
17
de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Paulo

Sérgio Moraes Queiroz
em face da sentença na qual foi condenado, pelo Conselho de Sentença do 1º Tribunal do Júri da Comarca de Belém, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão do homicídio qualificado praticado contra as vítimas Marcos Vinícius Barbosa Brandão e Deborah Lima da Assunção.

A decisão recorrida (ID 19771200), acolheu a decisão do Júri Popular e condenou o réu à
pena total de 48 (quarenta e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, fixando a pena de
23 (vinte e três) anos de reclusão pelo homicídio de Marcos Vinícius
(com pena-base de 25 anos, atenuada pela confissão) e
25 (vinte e cinco) anos pela morte de Deborah Assunção
. Reconheceu-se, ainda, o concurso formal entre os crimes (art. 70, CP).

Em
razões
recursais (ID 23568863), o apelante alega
nulidade processual por cerceamento de defesa
, além da
quebra da cadeia de custódia
do local do crime, o que comprometeria a licitude da prova e sua validade no julgamento.

Subsidiariamente, postula a
reforma da dosimetria da pena
, por entender desproporcional a pena-base fixada, sem motivação idônea, e requer a
aplicação do art. 71 do Código Penal
, para unificação das penas sob o prisma do crime continuado.

Em
contrarrazões
(ID 24609272), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho

“manifesta-se pelo PARCIAL CONHECIMENTO do recurso de apelação, interposto pelo réu PAULO SERGIO MORAES QUEIROZ, e, nessa extensão, pelo PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a avaliação desfavorável das vetoriais da conduta social, personalidade e motivos do crime.”
(Textual) (ID 25414625).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento,
à exceção das matérias que configuram inovação recursal
, as quais passo a examinar.

I. DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOVAÇÃO RECURSAL E AFASTAMENTO

O apelante sustenta, inicialmente, a ocorrência de
nulidade processual por cerceamento de defesa
, bem como pela suposta quebra da cadeia de custódia dos vestígios colhidos, especialmente quanto ao local do crime e à arma de fogo utilizada.

Todavia,
tais matérias não foram suscitadas no momento oportuno, tampouco durante a sessão do julgamento em plenário do júri
, conforme se infere da Ata de Sessão de Julgamento (ID 19771205). Assim, trata-se de evidente inovação recursal, conforme bem destacado pelo Ministério Público em seu parecer,
verbis:

“De leitura das razões recursais, constata-se que o presente recurso de apelação merece parcial conhecimento, na medida em que os pleitos de violação ao direito de ampla defesa e contraditório e quebra de cadeia de custódia não foi apresentado pela defesa no Plenário do Júri, conforme se observa da Ata de Julgamento de Id nº 19771205 - Pág. 3. Destarte, considerando que se trata de inovação recursal, não submetida à apreciação do corpo de jurados, não se mostra possível o julgamento em grau de apelação.

Nesse ponto, aplica-se o entendimento sedimentado nos Tribunais pátrios de que
não cabe ao Tribunal de Justiça conhecer de matéria que não foi levada ao conhecimento do Conselho de Sentença, sob pena de supressão de instância e violação da soberania dos veredictos do júri popular
.

Cito, por oportuno, mesmo julgado colacionado no parecer ministerial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL - MERA IRREGULARIDADE - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - TESES DEFENSIVAS NÃO SUSTENTADAS EM PLENÁRIO - INOVAÇÃO RECURSAL - CABIMENTO - MÉRITO - SUBMISSÃO DOS RÉUS A NOVO JÚRI - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - ANÁLISE MAIS FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A ausência de indicação dos dispositivos legais em que se fundamenta o recurso ou sua indicação errada constitui mera irregularidade que não obsta seu conhecimento quando os fundamentos expostos nas razões recursais delimitarem a irresignação recursal (precedentes do Superior Tribunal de Justiça).
Não é possível conhecer do recurso na parte em que se sustentam teses não debatidas em plenário e, portanto, que não foram submetidas à apreciação dos jurados, sob pena de supressão de instância e de usurpação de competência constitucionalmente prevista.
Nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri, só se fala em anulação do veredicto quando os jurados optarem por versão manifestamente contrária às provas dos autos. Quando a decisão do Conselho de Sentença encontrar sustentáculo na prova colhida, não há como anular o julgamento para submeter o réu a novo julgamento. A majoração da pena-base deve ser feita com esteio em elementos concretos que demonstrem que a ação extrapolou a conduta tipificada. (TJMG-Apelação Criminal 1.0625.15.000215-6/002, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/05/2023, publicação da súmula em 24/05/2023)”

Ainda que assim não fosse,
as alegações não merecem prosperar no mérito
.

Com relação ao
cerceamento de defesa,
verifica-se que o juízo processante recebeu os requerimentos defensivos ( ID 89230818), apreciando-os adequadamente em decisões fundamentadas (ID 87520099 e 90767004),
rejeitando-os por entender que estavam atendidos os requisitos mínimos de instrução e não sendo obrigatória a complementação pericial na forma pretendida
.

Ademais, não se pode presumir quando os elementos constantes dos autos foram suficientes à formação da convicção dos jurados, a quem compete soberanamente valorar as provas. A alegação de ausência de contraditório sobre a prova pericial não se sustenta, pois os elementos técnicos foram devidamente juntados aos autos, havendo plena oportunidade de exame e impugnação pela defesa.

No que tange à alegada
quebra da cadeia de custódia
cumpre observar que
a alegada falha no laudo não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia
, nos termos do art. 158-B do Código de Processo Penal. A cadeia de custódia se refere à rastreabilidade do vestígio, desde a coleta até seu descarte ou utilização em juízo, e
não foi demonstrado, nos autos, qualquer comprometimento da integridade ou autenticidade do material periciado
.

Assim também decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA APTA A AUTORIZAR A DILIGÊNCIA POLICIAL. VIGILÂNCIA NO LOCAL DA PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. FUGA APÓS SER SOLICITADA A SAÍDA DO IMÓVEL. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. QUEBRA DA CADEIA CUSTÓDIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA DEVIDAMENTE MOTIVADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2. O Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

3. A dinâmica que culminou na revista pessoal não careceu de fundadas razões, sendo amparada a) em informação de que o recorrente estava escondido em um sítio localizado na zona rural daquela comarca realizando o refino, preparo e a distribuição de drogas; b) verificação de histórico de outros registros criminais e a existência de mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri da comarca de Sete Lagoas/MG pendente de cumprimento; c) vigilância no local apontado para averiguar os fatos, quando os policiais constataram a presença do acusado no imóvel; d) fuga do recorrente, após solicitação dos policiais de que saísse do imóvel e deitasse no chão.

4. A cadeia de custódia da prova diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.061.101/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

5. Conforme fundamentado, pelos elementos constantes dos autos, há como se verificar a idoneidade da prova produzida, sendo certo que a defesa também não foi capaz de apontar a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções de arquivos ou informações no material coletado, o que, inclusive, justificou o indeferimento da realização de exame papiloscópico por ela requerido.

6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019). Precedentes.

7. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, concluiu terem sido comprovadas a materialidade e a autoria do tráfico de drogas, tendo esta recaído sobre o ora recorrente.

8. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão absolutória, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

9. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp n. 2.152.788/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

No presente caso, inexiste qualquer evidência de que os vestígios tenham sido adulterados, trocados ou comprometidos em sua integridade. Ao contrário, o conjunto probatório permanece coeso e harmônico, sendo suficiente para fundamentar a condenação pelo Conselho de Sentença.

Por essas razões,
rejeito as alegações de nulidade por cerceamento de defesa e quebra de cadeia de custódia, tanto por configurarem inovação recursal, quanto por ausência de prejuízo concreto que justificasse a anulação do feito
.

Superadas tais questões,
passo à análise do mérito recursal, com especial atenção à dosimetria da pena fixada na sentença condenatória
.

I – DA DOSIMETRIA

A dosimetria da pena constitui ponto central devolvido à instância revisora, porquanto a defesa sustenta desproporcionalidade na fixação das penas-base, notadamente quanto à valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais. Todavia, como se demonstrará a seguir, a sentença foi proferida em estrita observância aos critérios do art. 59 do Código Penal, com motivação idônea e individualizada para cada vítima.

I.1 – Vítima: Marcos Vinícius Barbosa Brandão

Transcrevo os fundamentos da sentença quanto à fixação da pena:

“Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu PAULO SÉRGIO MORAES QUEIROZ agiu com: [1]
culpabilidade em grau máximo
, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com 06 (seis) feridas pérfuro-contusas [...] sendo três na região occipital, duas na escapular esquerda e uma na mamária esquerda, o que evidencia execução a curta distância e de forma letal; [2]
antecedentes criminais
; [3] é primário na forma da lei; [4]
conduta social
não avaliada nos autos, mas considerada inadequada para viver em sociedade, diante do cometimento do crime em via pública, período noturno, na presença de quem por ali estivesse transitando; [5]
personalidade

não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter executado a vítima de forma cruel e inesperada; os [6]
motivos
, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu em virtude de uma discussão de vizinhos por causa de utilização de som automotivo na rua onde moravam; [7]
circunstâncias
, pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente na rua em que morava, próximo a sua residência, estando, inclusive com capacidade de defesa diminuída, devido ter ingerido álcool etílico; as [8]
consequências do crime
lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da morte de um jovem pai de família que deixou três filhos órfãos; [9]
comportamento da vítima
, considero que a vítima concorreu para a prática do crime, assim, fixo a PENA BASE em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão (...).

Existe nos autos uma circunstância
atenuante
em favor do réu, visto ter
confessado
a prática do crime em Plenário, pelo que diminuo a pena aplicada anteriormente em 02 (dois) anos de reclusão.

Não existe nos autos circunstância agravante.

Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.”

A
culpabilidade
foi corretamente valorada de forma negativa, uma vez que a execução se deu com grau elevado de intensidade volitiva e plena consciência da ilicitude, demonstrando acentuado dolo de matar. A vítima foi atingida por
seis disparos de arma de fogo
, todos com características técnicas típicas de orifícios de entrada de projéteis, sendo
três na região occipital
, dois na escapular esquerda e um na mamária esquerda, conforme descrito no laudo pericial ID 99177488. A multiplicidade dos disparos, somada à localização anatômica vital dos ferimentos, revela violência extrema e execução deliberada.

Quanto aos
antecedentes
, registra-se que o réu é
primário e não possui condenações anteriores
, razão pela qual esse vetor foi corretamente valorado de forma neutra.

A
conduta social
, embora não tenha sido objeto de avaliação formal nos autos, foi considerada negativamente pelo magistrado, que a entendeu como
incompatível com a convivência em sociedade
, diante da prática do homicídio em via pública, no período noturno, e em ambiente residencial, com presença de terceiros. Tal conclusão encontra respaldo nos depoimentos testemunhais e na dinâmica dos fatos registrados nos autos.

A
personalidade
do agente, ainda que não submetida a exame técnico específico, foi considerada como voltada à frieza e à agressividade, o que se extrai do modus operandi do crime: a execução ocorreu de forma inesperada, sem qualquer indício de hesitação, reforçando traços de insensibilidade moral.

O
motivo
do crime foi igualmente valorado de forma negativa, e com razão. Conforme apurado na instrução, a conduta homicida teve origem em desentendimento fútil relacionado ao uso de som automotivo em via pública. Tal banalidade revela motivação torpe e desproporcional à reação do agente, agravando sobremaneira sua censurabilidade.

As
circunstâncias do crime
também foram corretamente apreciadas de modo desfavorável. A vítima foi alvejada nas proximidades de sua residência, em situação de fragilidade, já que se encontrava sob efeito de álcool, conforme os autos indicam, o que limitava sua capacidade de reação e configurava estado de vulnerabilidade.

As
consequências do crime
se mostram particularmente gravosas: trata-se da morte de um
jovem pai de família
, que deixou
três filhos menores órfãos
, impactando de forma profunda o núcleo familiar da vítima e gerando efeitos emocionais e sociais permanentes.

Por fim, o
comportamento da vítima
foi corretamente valorado em favor do acusado, entendendo o Juízo que houve contribuição da vítima para o desfecho trágico, o que serviu para
atenuar parcialmente a carga reprovável da conduta do réu
.

Diante de tais fundamentos, fixou-se, com acerto, a
pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu-se a
atenuante da confissão espontânea
, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, pois o réu admitiu a autoria do crime em plenário do júri. Em razão disso, procedeu-se à
redução de 2 (dois) anos
, resultando na
pena provisória de 23 (vinte e três) anos de reclusão
.

Na terceira fase, inexistem causas legais de aumento ou de diminuição, razão pela qual a pena
resta definitiva nesse patamar
.

Assim,
mantenho integralmente a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão
, por se mostrar proporcional, fundamentada e ajustada aos parâmetros legais.

I.2 – Vítima: Deborah Lima da Assunção

Em relação ao homicídio qualificado praticado contra a vítima Deborah Lima da Assunção, a sentença condenatória observou os critérios legais dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação idônea, clara e proporcional, tendo o juízo de origem individualizado corretamente a reprimenda imposta com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos. Veja-se:

“2. VÍTIMA DEBORAH LIMA DA ASSUNÇÃO Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu PAULO SÉRGIO MORAES QUEIROZ agiu com [1] culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima DEBORAH LIMA DA ASSUNÇÃO com 03 (três) feridas perfuro-contusas com orlas de contusão e enxugo, bordos invertidos, de forma arredondada, medindo aproximadamente 1(um) cm de diâmetro, característica de orifício de entrada de projétil de arma de fogo, nas seguintes localizações: uma na região infra escapular esquerda, uma na região infra escapular direita e outra na região posterior do cotovelo direito, existindo a presença de 01 (uma) ferida perfurocontusa de formato arredondado com orla de contusão e leve enxugo, bordos invertidos, medindo cerca de 1,2 cm de diâmetro, característica de orifício de entrada secundária de projétil de arma de fogo, localizada na região mamária direita, conforme laudo de necropsia de ID98980099; não possui [2] antecedentes criminais; [3] é primário na forma da lei; [4] conduta social não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade (comportamento antissocial), considerando que matou a vítima em via pública, no período noturno, na presença de quem por ali estivesse transitando; [5] personalidade não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter executado a vítima de forma cruel e inesperada; os [6] motivos, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu em virtude da vítima ter se colocado entre o réu e seu marido, também vítima, que travavam uma discussão por causa de utilização de som automotivo na rua onde moravam; [7] circunstâncias, pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente na rua em que morava, local onde por si só a vítima não se encontrava sequer em estado de alerta; as [8] consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da morte de uma jovem mãe de família que deixou dois filhos órfãos; [9] comportamento da vítima, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a PENA BASE em 27 (vinte e sete) anos de reclusão contra a pessoa do réu PAULO SÉRGIO MORAES QUEIROZ em relação à morte da vítima DEBORAH LIMA DA ASSUNÇÃO.

Existe nos autos uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado a prática do crime em Plenário, pelo que diminuo a pena aplicada anteriormente em 02 (dois) anos de reclusão.

Não existe nos autos circunstância agravante.

Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.”

A
culpabilidade
foi valorada negativamente, de modo acertado, em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta. A vítima foi atingida por
três feridas perfuro-contusas com características típicas de orifício de entrada de projéteis de arma de fogo
, localizadas nas regiões
infraescapular esquerda, infraescapular direita e cotovelo posterior direito
, além de uma quarta ferida
na região mamária direita
, resultante de perfuração secundária, conforme atestado no laudo necroscópico de ID 98980099. O número de disparos e suas localizações anatômicas demonstram dolo intenso e execução letal.

Quanto aos
antecedentes
e à
primariedade
, o réu não possui registros pretéritos de condenação penal transitada em julgado, razão pela qual tais vetores foram corretamente valorados de forma neutra, sem exasperação ou redução.

A
conduta social
foi considerada desfavorável com base no contexto dos autos, uma vez que o crime foi perpetrado em via pública, durante o período noturno, na presença de terceiros, em ambiente residencial, o que demonstra comportamento antissocial incompatível com os padrões mínimos de convivência em sociedade.

A
personalidade
do agente, embora não avaliada por perícia psicológica formal, foi inferida como marcada por agressividade e frieza emocional, evidenciada pela forma como executou a vítima de maneira inesperada e cruel, sem qualquer sinal de arrependimento ou hesitação.

Quanto aos
motivos
do crime, estes revelam-se torpes. A instrução demonstrou que a vítima foi morta por ter se colocado entre o réu e seu companheiro — também vítima de homicídio — na tentativa de impedir a continuidade da discussão por motivo banal, relacionada ao uso de som automotivo. O desfecho letal frente a essa intervenção não apenas demonstra total desproporção da resposta violenta, mas também revela desprezo pela integridade alheia.

As
circunstâncias
do crime, igualmente valoradas de forma negativa, evidenciam que a vítima foi morta nas imediações de sua residência, em situação de completa vulnerabilidade e sem qualquer indício de que estivesse em alerta para uma possível agressão, o que reforça a covardia da ação.

As
consequências
do delito também são severas. A vítima era uma
jovem mãe de família
, que deixou
dois filhos órfãos
, ampliando os danos para além da esfera individual e produzindo efeitos devastadores no núcleo familiar.

Por fim, o
comportamento da vítima
foi corretamente valorado como neutro ou irrelevante para a eclosão do crime, pois em nada contribuiu para o resultado letal, sendo, ao contrário, uma tentativa de apaziguamento do conflito.

Com fundamento nesses elementos, o juízo sentenciante fixou, de modo adequado, a
pena-base em 27 (vinte e sete) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, aplicou-se corretamente a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), reconhecendo que o réu admitiu a prática do crime em plenário, razão pela qual foi promovida a redução de 2 (dois) anos da pena, resultando na
pena provisória de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

Na terceira fase, não se identificaram causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual a pena
restou definitiva nesse patamar
.

Assim, mantenho a
pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
imposta ao réu Paulo Sérgio Moraes Queiroz pelo homicídio de Deborah Lima da Assunção, por encontrar-se devidamente fundamentada, proporcional à gravidade concreta do delito e ajustada à legalidade penal.

I.3 – Do pedido de reconhecimento de crime continuado (art. 71, CP)

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a incidência da regra do
crime continuado
, prevista no art. 71 do Código Penal, ao argumento de que os homicídios foram praticados em sequência e no mesmo contexto fático, devendo, portanto, haver a unificação das penas como se fosse crime único, com majoração de pena segundo os critérios legais.

Tal pretensão, contudo,
não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos
, razão pela qual deve ser rejeitada.

Nos termos do art. 71 do Código Penal, configura-se crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie,
nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes
, que revelem a
unidade de desígnios criminosos
e uma só resolução volitiva.

No caso concreto, conquanto os homicídios tenham sido praticados em intervalo de tempo exíguo e no mesmo cenário físico (via pública),
as vítimas foram atingidas por disparos autônomos e dirigidos de forma distinta
, após o réu deliberadamente alvejar, primeiro, o companheiro da segunda vítima, e, em seguida, esta última, quando tentava afastá-lo do local, conforme restou apurado nos autos. Cada ação letal foi individualizada e direcionada, denotando
dupla resolução criminosa
, ainda que praticada sob forte carga emocional em curto lapso temporal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir, para o reconhecimento do crime continuado, não apenas a pluralidade de ações no mesmo contexto, mas
a existência de unidade de desígnio e ausência de interrupção volitiva entre os eventos
. O que se observou, ao contrário, foi a reiteração de conduta homicida, com disparos múltiplos e dirigidos, atingindo duas vítimas que se encontravam em posições distintas.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Ausente a identidade das circunstâncias objetivas das condutas (pluralidade de modus operandi e de locais), assim como não evidenciada a unidade de desígnios entre os crimes, não cabe reconhecer a continuidade delitiva. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é harmônica no sentido de que, para se configurar o crime continuado, além de se exigir que os crimes sejam da mesma espécie, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e outro de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). 3. Tendo as instâncias antecedentes assentado o não preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, a teor do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 224357 RS, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 08/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)”

No presente feito, o juízo de origem reconheceu com propriedade a existência de
concurso formal de crimes
(art. 70, caput, CP), uma vez que
uma mesma ação dolosa – a série de disparos efetuados pelo réu – resultou na morte de duas pessoas distintas
, o que atrai a regra da aplicação de uma só pena, com possível exasperação, a critério do julgador, que aqui optou pela somatória das penas individualizadas, o que é plenamente admitido pela jurisprudência e doutrina penal.

Portanto, ausentes os pressupostos do art. 71 do Código Penal,
afasto o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva
, mantendo-se corretamente aplicada a regra do
concurso formal
, sem qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na técnica sentencial adotada.

Assim, a pena definitiva restou fixada em
48 (quarenta e oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, §2º, "a", CP),
nos exatos termos da sentença de primeiro grau, a qual deve ser mantida sem reparos
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/06/2025